Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FRAUDE DE TERCEIROS. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais em decorrência da inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.
2. Nas razões recursais, a parte recorrente alega que inexiste danos morais na hipótese em apreço, pois se trata de fortuito externo e pelo recorrido ter seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes por outras empresas. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, ao menos pela redução do valor da indenização arbitrada no juízo de origem. Sem contrarrazões (ID 17998990).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, verifica-se dos autos a comprovação da inscrição do nome do recorrido em cadastro de inadimplentes (ID 17998678), do boletim de ocorrência (ID 17998677, Págs. 1 a 3) e do documento falso (ID 17998702). Conforme fundamentado na sentença, uma vez comprovada fraude de terceiros resta evidenciada a não contratação dos serviços pelo consumidor, devendo a empresa recorrente assumir a responsabilidade em decorrência do risco da atividade empresarial.
4. Diferentemente do alegado pela recorrente, não cabe ao recorrido fazer prova negativa de que não contratou os serviços de telefonia, isto em razão dos riscos da atividade. Assim, se faz necessário melhorar os meios de contratação dos serviços a fim de se evitar fraudes, as quais trazem prejuízos e aborrecimentos tanto para consumidores quanto para a empresa.

5. Os fatos descritos por si geram à parte recorrida direito à indenização pelos danos a ela causados. O fato de a empresa ter retirado o gravame após o ajuizamento desta ação não a exime de responsabilidade. Diante de fraude que indevidamente acarretou na inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, configura-se o dano moral presumido. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição e a manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, independentemente de demonstração da ofensa moral (precedente: Acórdão no 1195153, Proc. no 07024473620198070016, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Ademais, a sentença mostra-se correta ao refutar o argumento do recorrente com entendimento baseado na súmula 385 do STJ, pois foi demonstrado no processo que todos gravames em nome do recorrido foram decorrentes de fraude de terceiros, após ter documentos, cheques e cartões de crédito furtados.
7. Por fim, no tocante à fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração, entre outros fatores, a gravidade do dano, os constrangimentos experimentados pelo consumidor e o poder econômico da empresa lesante. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entende-se que a quantia estipulada em sentença atendeu perfeitamente a todos os critérios supramencionados. Logo, a sentença deve ser mantida.
8. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Custas pagas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95).
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei 9.099/1995.